Tribunal: TJES
Processo: 0012745-10.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012745-10.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIO VINICIUS ZUCCON e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP – redação anterior à Lei nº 13.654/2018), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. O
Parquet
sustenta que a instrução criminal demonstrou satisfatoriamente a materialidade e a autoria delitivas, com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desacompanhado de ratificação em juízo e de outros elementos probatórios idôneos, é suficiente para ensejar condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de roubo encontra respaldo em boletins de ocorrência e relatórios de investigação constantes dos autos, os quais demonstram o cometimento do delito na forma descrita na denúncia.

4. A autoria delitiva atribuída aos réus baseia-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitorial, após identificarem os suspeitos em reportagem televisiva e por meio de redes sociais.

5. As vítimas não foram ouvidas em juízo, de modo que o reconhecimento fotográfico não foi confirmado sob o crivo do contraditório, inviabilizando sua utilização como prova autônoma e suficiente para condenação.

6. O único depoimento colhido em juízo foi o do policial responsável pela investigação, que confirmou o reconhecimento fotográfico, mas declarou não haver outras provas que implicassem os acusados.

7. O art. 155 do CPP veda a condenação com base apenas em elementos colhidos no inquérito, salvo se confirmados em juízo, sendo imprescindível a formação de um conjunto probatório robusto e produzido sob o contraditório.

8. A jurisprudência pacífica do STJ reafirma que o reconhecimento fotográfico, por si só, sem observância do art. 226 do CPP e sem corroboração por outras provas em juízo, é insuficiente para embasar condenação criminal.

9. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desacompanhado de confirmação em juízo e de outros elementos probatórios, é insuficiente para fundamentar a condenação criminal.

2. A ausência de prova judicializada da autoria impõe a absolvição do réu com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

3. A condenação penal exige conjunto probatório consistente, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 637.951/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 02.06.2021; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a r. Sentença de fls. 309/310-v (ID nº 10194841), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, procedendo a absolvição dos réus
JEREMIAS DE SOUZA ANDRADE
e
KAIO VINICIUS ZUCCON
, nas sanções do art. 157, §2º, inciso I (redação anterior à promovida pela Lei nº 13.654/2018) e inciso II, do Código Penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de fls. 313/315 (ID nº 10194841), o Ministério Público insurge-se em face da sentença absolutória, sustentando que a instrução criminal foi satisfatória na demonstração da materialidade e autoria delitivas, ensejando a condenação dos recorridos pelo delito de roubo, como narrado na denúncia. Dispõe o órgão ministerial que o Policial Civil responsável por subscrever o relatório da investigação confirmou em juízo o reconhecimento fotográfico procedido pelas vítimas na esfera policial, subsidiando a condenação nas iras do art. 155 do Código de Processo Penal. Requer, em vista disso, o conhecimento e provimento do apelo, para condenar os réus nas iras do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 317/321-v (ID nº 10194841), em que rechaça a pretensão ministerial, postulando pela manutenção da sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12935862, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Edwiges Dias, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, condenando os apelados nas penas do art. 157, §2º, incisos I (redação anterior à promovida pela Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a r. Sentença de fls. 309/310-v (ID nº 10194841), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, procedendo a absolvição dos réus
JEREMIAS DE SOUZA ANDRADE
e
KAIO VINICIUS ZUCCON
, nas sanções do art. 157, §2º, incisos I (redação anterior à promovida pela Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de fls. 313/315 (ID nº 10194841), o Ministério Público insurge-se em face da sentença absolutória, sustentando que a instrução criminal foi satisfatória na demonstração da materialidade e autoria delitivas, ensejando a condenação dos recorridos pelo delito de roubo, como narrado na denúncia. Revela o órgão ministerial que o Policial Civil responsável por subscrever o relatório da investigação confirmou em juízo o reconhecimento fotográfico procedido pelas vítimas na esfera policial, subsidiando a condenação nas iras do art. 155 do Código de Processo Penal. Requer, em vista disso, o conhecimento e provimento do apelo, para condenar os réus nas iras do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 317/321-v (ID nº 10194841), em que rechaça a pretensão ministerial, postulando pela manutenção da sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12935862, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Edwiges Dias, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, condenando os apelados nas penas do art. 157, §2º, incisos I (redação anterior à promovida pela Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a pretensão ministerial.

Realizando uma breve análise dos fatos, descreve a denúncia de fls. 02/04 (ID nº 11475424):

“
Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 02 de setembro de 2016, por volta das 14 horas, na Avenida Vitória Régia, nº 1200, bairro Jardim Colorado, Vila Velha/ES, os ora denunciados JEREMIAS DE SOUZA ANDRADE E KAIO VINICIUS ZUCCON, ajustados entre si, subtraíram conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, o veículo automotor de marca/modelo "Ford - Ecosport XLT 2.0 FLex", de cor prata, placas "ENW-8597/Carapicuiba-SP"; a importância financeira de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em espécie; 01 (uma) chave de fenda grande; 01 (um) pneu sobressalente com capa preta; 01 (uma) bolsa feminina de cor azul; 01 (uma) carteira feminina de cor vermelha; 01 (um) par de óculos de sol da marca "Ray Ban"; 02 (duas) cadeiras de praia; 01 (um) aparelho celular da marca "LG" e vários documentos pessoais, tudo de propriedade da vítima Sra. Margarete Aparecida Bazilio, bem como 01 (um) talão de cheque do banco "Banestes" e 01 (um) cartão do Sindicato dos Ferroviários, de propriedade da vítima Sra. Margarida Neves (vide Boletim de Ocorrência à fi. 03).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, as vítimas estavam chegando em suas residências, a bordo do veículo automotor de marca/modelo "Ford - Ecosport XLT 2.0 Flex", de cor prata, placas "ENW-8597/Carapicuiba-SP", conduzido pela vítima Sra. Margarida, ocasião em que Margarete desceu do referido veículo para abrir o portão do imóvel. Relata os autos que no momento em que Margarete estava abrindo o portão da residência, os denunciados se aproximaram e, com prévias intenções criminosas, abordaram-nas. Ato contínuo, o denunciado KAIO deslocou-se até a frente do automóvel e, de posse de um revólver, aduziu para a vítima Margarida: -"sai rápido, que vou te matar", momento em que o denunciado JEREMIAS se dirigiu até Margarida (condutora do veículo), a empurrou para a fora do veículo e assumiu a direção do mesmo, empreendendo fuga do local de posse da res furtiva, e tomando rumo ignorado. Infere-se, também, do IP que além do veículo acima mencionado, foram subtraidas: a importância financeira de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em espécie; 01 (uma) chave de fenda grande; 01 (um) pneu sobressalente com capa preta; 01 (uma) bolsa feminina de cor azul; 01 (uma) carteira feminina de cor vermelha; 01 (um) par de óculos de sol da marca 'Ray Ban"; 02 (duas) cadeiras de praia; 01 (um) aparelho celular da marca "LG" e vários documentos pessoais, tudo de propriedade da vítima Sra. Margarete Aparecida Bazilio, bem como 01 (um) talão de cheque do banco "Banestes" e 01 (um) cartão do Sindicato dos Ferroviários, de propriedade da vítima Sra. Margarida Neves (vide Boletim de Ocorrência à fi. 03). Aflora nos autos, ainda, que no dia 28 de setembro de 2016, as vítimas estavam assistindo ao jornal "Folha Vitória", do horário de 18:30, ocasião em que, durante uma reportagem de roubo, ocorrido no dia 27/09/2016 (fl. 23), reconheceram um dos presos em flagrante delito (fls. 13117 e 21122), ora denunciado JEREMIAS (que inclusive foi detido com Kaio e seu irmão, Sr. Thayllon Henrique Zuccon), como um dos autores do roubo em que foram vitimas. Diante disso, as vítimas passaram a realizar buscas pela internet, a fim de identificarem o comparsa de Jeremias, logrando êxito em encontrar, no perfil cio "Facebook" de Jeremias, o segundo criminoso, ora denunciado KAIO, haja vista que Jeremias havia postado uma foto com Kaio na referida rede social (vide fls. 05/07). Ante o exposto, as vítimas compareceram na Delegacia, ocasião em que reconheceram, sem sombra de dúvidas, os denunciados JEREMIAS e KAIO como os autores do crime de roubo (ocorrido no dia 02 de setembro de 2016) em que foram vítimas (vide Auto de Reconhecimento às fis. 09 e 11).”

Com base nisso, os réus
Jeremias de Souza Andrade
e
Kaio Vinicius Zuccon
foram denunciados nas iras dos arts. 157, §2º, inciso I (redação anterior à promovida pela Lei nº 13.654/2018) e inciso II, do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada improcedente, absolvendo-os das condutas imputadas na denúncia consoante disposição do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença de fls. 309/310-v - ID nº 10194841).

Almeja o Ministério Público a condenação dos recorridos no delito de roubo duplamente qualificado, sustentando a presença de farta prova de materialidade e autoria delitivas amealhadas no curso da instrução criminal.

Pois bem.

Adentrando à análise probatória coletada no decorrer da instrução criminal, constato que a
materialidade do delito
de roubo decorre do boletim unificado de fls. 06; relatório da investigação de fls. 07/10; boletim unificado de fls. 16/20 e fls. 24/25-v (ID nº 10194841).

No que pertine à
autoria delitiva
, decerto, concluo que as provas amealhadas sob o crivo do contraditório judicial são extremamente frágeis, impedindo a prolação de condenação em face dos recorridos.

Apenas para rememorar os fatos, verifico que as ofendidas tomaram conhecimento do roubo do automóvel do qual foram vítimas após visualizarem a reportagem da TV Vitória, que identificou e prendeu os autores de outro delito de roubo em face de uma assistente social que possuía deficiência física. Relata a matéria de fl. 26 (ID nº 10194841) que os autores do roubo cometido em
27 de setembro de 2016
, dias após o crime narrado na denúncia, foram os acusados Thayllon e Jeremias, tendo a partir desta reportagem as ofendidas identificado este último como um dos indivíduos que lhe assaltaram e evadiram com o veículo Ford - Ecosport XLT 2.0, Flex.

Após esta identificação, as vítimas Margarete Aparecida Bazilio e Margarida Neves compareceram à autoridade policial de posse das fotografias dos acusados, apontando-os como autores do delito de roubo narrado na denúncia e perpetrado em
02 de setembro de 2016
.

No curso do inquérito policial, a ofendida Margarida Neves prestou as declarações de fls. 11 e procedeu ao reconhecimento fotográfico dos réus, à fl. 12 (ID nº 10194841).

De igual modo, foram as declarações da vítima Margarete Aparecida Bazilio à fl. 13, ao relatar a dinâmica da abordagem dos réus no delito de roubo e reconhecer os recorridos, por meio de fotografia (fl. 14 - ID nº 10194841), como autores do crime.

Interrogado no decorrer das investigações, o acusado Jeremias de Souza Andrade (fls. 40/41 - ID nº 10194841) assumiu o crime de roubo praticado em 27/09/2016 em detrimento da assistente social, negando, contudo, que tenha cometido o delito narrados na exordial acusatória, consistente ao roubo do dia 02/09/2016, no Bairro Jardim Colorado, em Vila Velha/ES.

Ao prestar interrogatório na esfera policial, às fls. 43/44 (ID nº 10194841) , o réu Kaio Vinicius Zuccon também nega a autoria do crime, relatando que
“nunca praticou nenhum crime, nem teve sua foto estampada em jornal; (...)
”

Sob o crivo do contraditório judicial, em audiência instrutória de fls. 276/277-v (ID nº 10194841), os acusados mantiveram a versão de negativa de autoria delitiva.

Friso, outrossim, que as vítimas não foram ouvidas em juízo, de modo que o reconhecimento fotográfico procedido em Delegacia de Polícia não foi corroborado perante a autoridade judicial.

A prova judicializada resume-se ao depoimento do
Policial Civil Cristóvão Gonçalves Ribeiro
(audiência de instrução e julgamento em ID nº 10194841 - fls. 276/77). Nesta oportunidade, o agente público ratifica as diligências efetuadas na polícia; sua assinatura posta no documento e também relembra ter sido o responsável pela coleta das pesquisas e investigações dos supostos autores apontados pelas ofendidas. Rememora, ademais, que não foi realizado reconhecimento pessoal, mas apenas o reconhecimento fotográfico dos réus pelas ofendidas, conforme documentos acostados no curso da investigação. Todavia, ao ser questionado sobre a existência de outras provas, o policial aduz que não se recorda de outra diligência efetuada, resumindo-se a operação neste reconhecimento fotográfico procedido na esfera policial.

Neste diapasão, concluo que embora o reconhecimento fotográfico seja apto ao proferimento do édito condenatório, referida prova necessita ser ratificada em juízo e corroborada por outros elementos de autoria delitiva.

In casu
, além da citada prova não ter sido ratificada em juízo pelas ofendidas, mas apenas pelo Policial Civil que efetuou a diligência, inexiste prova independente de autoria delitiva que pende em desfavor dos recorridos e reforça serem os autores do crime narrado na denúncia.

Como enfatizado na r. Sentença, para o proferimento de uma condenação não bastam meros indícios e/ou suposições, mostrando-se indispensável a formação de um arcabouço probatório sólido e induvidoso amealhado na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Esta é a disposição do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, eventual condenação perpetrada nestes autos, além de promover ofensa ao dispositivo legal supracitado, incorrerá em burla ao sistema acusatório, dada a fragilidade de provas de autoria do crime em face dos recorridos, resumindo-se a persecução penal em torno do reconhecimento fotográfico procedido em Delegacia de Polícia.

Pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior acerca da matéria, conforme precedentes que trago à colação:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.
No caso, a única prova de autoria utilizada para a condenação do agente foi o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto depreende-se que a vítima tão somente declarou que havia realizado o referido reconhecimento na fase administrativa.

3. Tem-se, portanto, édito condenatório lastreado em prova colhida em solo policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal.

4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "
depreende-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não fora observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova, e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
".

5. Agravo regimental provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 637.951/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021,
DJe de 2/6/2021
.)”

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PICHAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de maneira inequívoca, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. Ademais, dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus oculi.

2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 2.4)
O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

3.
No caso, a recorrente foi denunciada com base tão somente em reconhecimento fotográfico extrajudicial, realizado em desconformidade ao modelo legal, a partir de imagens de câmera de segurança - em que aparece a suspeita a metros de distância e sem visão frontal - e sem possibilidade de exata percepção da fisionomia da autora da conduta criminosa.

4. A autoridade policial não exibiu à testemunha outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às da recorrente.
Em nenhum momento, houve qualquer tentativa de realizar o reconhecimento pessoal da acusada, nos moldes do art. 226 do CPP.

Ademais, não houve flagrante delito, tampouco foi a recorrente localizada na posse de qualquer instrumento ou objeto que indicassem ser ela a autora da infração, de maneira que o reconhecimento fotográfico, como único elemento indicativo de autoria e fruto de uma singela pesquisa na rede social Facebook, realizada pela parte interessada, não constitui indícios suficientes de autoria para fins de justificar a deflagração da ação penal.

5. Ademais, não houve preocupação estatal em confirmar ou refutar evidências, trazidas pela defesa ainda na fase inquisitorial, sobre ser fisicamente impossível que a mulher que aparecera nas gravações da câmera de segurança fosse a recorrente, por estar em local diverso no momento em que perpetrado o fato delituoso.

6.
Ao Ministério Público, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade, cabe velar pela higidez e fidelidade da investigação aos fatos sob apuração, de sorte a dever, antes de promover a ação penal - que não pode ser uma mera aposta no êxito da acusação - diligenciar para o esclarecimento de fatos e circunstâncias que possam interessar ao investigado, ao propósito de evitar acusações infundadas. Vale dizer, do Ministério Público se espera um comportamento processual que não se afaste do indispensável compromisso com a verdade, o que constitui, na essência, a desejada objetividade de sua atuação.

7. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de sua conformidade à Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) - busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional e mediante standards probatórios que garantam ao jurisdicionado alguma segurança contra incursões abusivas em sua esfera de liberdade.

8. Recurso em habeas corpus provido, a fim de determinar o trancamento do Processo n. 0002804-78.2018.8.26.0011, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Pinheiros - SP, sem prejuízo de que outra acusação seja formalizada, dessa vez com observância aos requisitos legais.

(
STJ.
RHC n. 139.037/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe de 20/4/2021
.)”

Diante de todo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
preservando
in totum
a r. Sentença absolutória.

É como voto.